Tribunal: CARF
Processo: 10983.913356/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.913356/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.315 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
PBG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/07/2009
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade de despacho decisório por ausência de descrição dos fatos,
quando se verifica que a autoridade fiscal forneceu razões satisfatórias à
decisão, consubstanciada naquele ato administrativo.
TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de I% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.913356/2009-99
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913356/2009-99

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/FNS, co os
acréscimos devidos:
Trata-se
de
Declaração
de
compensação
(DCOMP)
no
11471.81996.240709.1.7.04-2832, de 24/07/2009, na qual a interessada
compensa pagamento indevido ou a maior da Cofins, na modalidade não
cumulativa, pertinente ao período de apuração março/2006, com débito relativo
ao mês de maio/2009.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis/SC pela não homologação da compensação (Despacho
Decisório juntado aos autos), fazendo-o com base na constatação da
inexistência do crédito informado, pois o valor do "DARF discriminado no
PER/DCOMP", no valor de R$ 199.466,81, havia sido "integralmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte", no caso um débito descrito como
"Db: cód 5856 PA 31/03/2006", não restando, portanto "crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade,
sustentando haver retificado, à data da ciência do retro citado Despacho
Decisório, a DCTF, bem como o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON), refazendo-se assim a apuração da COFINS. Por meio do
Acórdão 07-25.201 da 4a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis, foi anulado o despacho decisório em apreço,
determinando-se a apuração do direito creditório com base na DCTF ativa antes
da transmissão da DCOMP.
Em análise ao crédito a autoridade fiscal informa que: em 24/07/2009, a
contribuinte retificou a DCTF original, por meio da DCTF retificadora no
100.2006.2009.1850320289 (fls. 116); confrontando os valores informados nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON com aqueles
constantes da DCTF e DCOMP, e ainda considerando as informações dos
Sistemas da Receita Federal do Brasil, não foram constatadas divergências entre
os valores declarados e os apurados no período, razão pela qual, “a considerar o
débito a pagar para o período em tela e o pagamento realizado na data de
13/04/2006 no total de R$ 199.466,81, deve ser considerado como indevida a
quantia equivalente a R$ 119.901,21”.
Através do despacho decisório de fls. 178 a 180, manifestou-se pela
homologação da Dcomp até o limite do crédito reconhecido.
A interessada, inicialmente, alega a nulidade do despacho decisório pela
“ausência da necessária descrição fática” e dos “dispositivos legais aplicáveis”.
No mais, afirma que detém o crédito afirmado em PER/Dcomp no valor de R$
166.195,07, não procedendo a informação contida no despacho decisório de
suposta existência de saldo devedor, no valor originário de R$ 1.199,04, o que
desautorizaria a compensação integral pretendida. Segundo alega a interessada
tal valor decorre de erro de cálculo da DRF na atualização do crédito informado,
que não teria aplicado o percentual de juros de 1% sobre o valor do débito,
referente ao mês de vencimento. Afirma que o valor levado à Dcomp e aquele
previamente informado na Dacon estão absolutamente corretos, notadamente
porquanto atualizados conforme disposições constantes em Instrução Normativa
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913356/2009-99

da própria RFB n° 900/2008, art. 72, vigente à época da entrega da declaração.
Nesse sentido, aduz que a RFB deve observar a atualização desses valores com
o acréscimo de juros SELIC, devidamente acumulados, e de juros de 1% (um
por cento) no mês em que ocorrerem quaisquer das circunstâncias elencadas nos
incisos listados artigo supracitado.
Reclama a prevalencia da verdade material bem como a observância das
garantias constitucionais e dos princípios da presunção da inocência, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da boa-fé bem como do princípio que veda o enriquecimento
ilícito. Aduz que indeferir o pedido de compensação seria infirmar tais
princípios cosntitucionais.
A interessada requer que sua manifestação seja conhecida, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, que seja deferida a apresentação de novos
documentos, caso sejam necessários ao julgamento, e a homologação integral da
compensação.
Dando continuidade, ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada, o
órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os
fundamentos de que:
1. Não procederia a alegação de nulidade, uma vez que se encontram nos
autos todos os fatos e dados necessários ao conhecimento da origem da
parcela do crédito não reconhecido;
2. Quanto aos princípios constitucionais, não seria apontado e nem
demonstrado pelo manifestante em que o procedimento fiscal ou o
despacho decisório os afrontaria;
3. A suspensão da exigibilidade do crédito decorreria da legislação, arts. 137
da IN RFB no 1.717/2017 e 151, III, do CTN;
4. Quanto ao mérito, a taxa Selic a ser considerada não seria de 37,61%, mas
36,61% (Selic acumulada entre maio/2006 e maio/2009). Tal percentual
acrescido de mais 1% de juros referente mês de 06/2009 perfaria um
índice de atualização de 37,61%, que, aplicado ao valor recolhido,
resultaria no valor de R$ 164.996,03, conforme demonstrado no extrato do
processo de cobrança.
A intimação acerca do Acórdão que julgou a impugnação se deu em 03/09/2020
(fl. 242).
Em 02/10/2020, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 245 a 256), que traz os
seguintes argumentos de defesa, em síntese:
1. Nulidade do despacho decisório, por ausência de descrição fática;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913356/2009-99

2. A RFB teria desconsiderado a literalidade da IN n° 900/2008,
posteriormente revogada pela IN n° 1.300/2012, glosando o crédito
proporcional a aplicação do fator de correção correspondente ao 1% (um
por cento) de juros;
3. A IN n° 900/2008 teria determinado a correção do crédito a partir da
aplicação da taxa referencial SELIC, acrescida de juros a ordem de 1%
(um por cento) ao mês;
4. O princípio da verdade material deve orientar a aplicação normativa no
caso concreto.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista do relatório, trata-se, portanto, de Declaração Eletrônica de Compensação-
DCOMP, por meio da qual o Recorrente buscou a quitação de débito da COFINS, com crédito
oriundo de pagamento indevido a maior da mesma contribuição. O crédito foi reconhecido pelo
Fisco quase na integralidade, persistindo a divergência em relação aos consectários legais a
incidir sobre o principal.
Feitas essas primeiras colocações, volto-me às questões que ainda restam
controvertidas.
1. Da Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
No Recurso Voluntário tratada como sendo de mérito, suscita-se, de início, a
questão preliminar de nulidade daquele primeiro ato expedido pela Unidade de Origem da RFB,
vez que, em resumo, considerou não terem sido devidamente declinados as motivações e os
fundamentos fáticos dos quais decorreria a homologação parcial da compensação.
Contudo, analisando o Despacho Decisório, não vislumbro a existência do defeito
apontado.
Ao realizarmos uma conferência detalhada do ato administrativo em menção,
verifica-se que nele se descreve adequadamente o que motivou a não homologação da
Declaração de Compensação, senão, vejamos:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913356/2009-99

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913356/2009-99

Examinando as colocações da autoridade fiscal, reproduzidas acima, considero
que restaram bem apresentados os fundamentos fáticos que justificaram a prática do ato, o qual
se fez, ainda, acompanhar das apurações promovidas pelo Fisco, tudo no corpo do despacho em
referência.
Assim sendo, entendo que o referido Despacho Decisório se mostra regular sob o
aspecto formal, motivo pelo qual afasto a preliminar de nulidade arguída com fulcro na ausência
de descrição fática, situação que não se confirma neste caso.
Passo agora, então, ao exame do mérito.
2. Do Mérito
Analisando os autos, verifico que a divergência aqui tratada diz respeito à
incidência da taxa Selic, cumulada (ou não) com os juros moratórios de 1% (um por cento).
Creio que o Acórdão da DRJ se mostrou esclarecedor quanto ao assunto em
comento, notadamente em seu seguinte trecho:
Consta dos autos que a interessada ao atualizar o valor originário de R$
119.901,21, arrecadado em 13/04/2006, obteve um valor de R$ 166.195,07,
atualizado em 24/06/2009, data da transmissão da Dcomp. Como consta da
Dcomp, tal valor decorre da aplicação do percentual de atualização de 38,61%,
percentual este referente ao juros Selic acumulados e mais os juros de 1% para o
mês da compensação.
Ocorre que a taxa Selic a ser considerada não é de 37,61%, mas 36,61% (Selic
acumulada de maio/2006 até de maio/2009). Tal percentual acrescido de mais
1% de juros referente mês de 06/2009 perfaz um índice de atualização de
37,61%, que aplicado ao valor recolhido resulta no valor de R$ 164.996,03,
conforme demonstrado no extrato do processo de cobrança presente às fls.
181/182 dos autos, que segue reproduzido:

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913356/2009-99

Segundo o art. 39 da Lei no 9.250/1995, alterado pelo art. 73 da Lei no
9.532/1997, a aplicação da atualização pela taxa SELIC afasta a cumulação de outro índice de
correção monetária ou de juros, por falta de previsão no texto do dispositivo legal:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei n°9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o (...)
4° A partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Ainda de acordo com a norma citada, no mês de realização da compensação,
caberá o acréscimo de 1% sobre o montante, a título de consectário legal, apenas.
Examinados os cálculos apresentados na decisão recorrida, a conclusão a que se
chega é que estes estão corretos e de acordo com a especificação da norma de regência do tema
(art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995).
No que concerne à jurisprudência, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na sistemática de recursos repetitivos, que a partir de 1o de janeiro de 1996, os juros
moratórios devidos na repetição do indébito tributário são calculados pelo percentual equivalente
à taxa Selic, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja a título de juros ou
atualização monetária (REsp 1.111.175/SP).
Acrescente-se que, quanto às apurações promovidas, nada do quanto apresentado
em termos dos valores e números da apuração fiscal foi contestado nas razões recursais, focando-
se estas basicamente na possibilidade de cumulação dos índices de atualização da Taxa Selic
com outros, a título de juros.
No que toca à aplicação da verdade material, também não identifico, entre as
razões recursais, em que medida o princípio em menção foi ofendido pela atuação das
autoridades fiscal e julgadora da instância inferior, carecendo o Recorrente aprofundar um tanto
mais suas alegações, ainda modulando sua narrativa teórica acerca do dito princípio aos
elementos contidos no processo, o que não ocorreu.
Para encerrar, acrescento que o próprio CTN, em seu art. 151, III e V1, estabelece
a suspensão do crédito tributário quando for concedida liminar ou tutela antecipada, bem como

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913356/2009-99

enquanto pendente o julgamento dos recursos administrativos propostos pelo contribuinte. Então,
o Recorrente possui a segurança de que crédito lançado não lhe será cobrado ou exigido, até o
deslinde da demanda perante a Administração Pública, como ocorre neste caso, independente de
seu requerimento.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Fl. 266
DF CARF MF
Original